Tribunal: STF
Processo: RE 1173725
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário para declarar inexigível o reajuste da taxa de utilização do SISCOMEX promovido pela Portaria MF nº 257/2011. 
    O embargante aduz omisso ao afirmar que não houve, na decisão embargada, indicativo de qual índice oficial de correção seria aplicável.
    Requer a concessão de efeitos infringentes para apreciar o mérito do apelo extremo. 
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 150, I, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENTIVO. VIA ADEQUADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TAXA DE UTILIZAÇÃO SISCOMEX. LEGALIDADE. 1. A autoridade coatora é responsável pela aplicação da lei questionada e pela cobrança do tributo em questão, sendo parte legítima em ação que visa ao reconhecimento da inexigibilidade de recolhimento da taxa de utilização do SISCOMEX. 2. Ademais, entendo ser plenamente cabível o mandado de segurança preventivo, visto que existe na hipótese, ao menos, justo receito de lesão ao direito líquido e certo alegado pela impetrante. 3. A instituição da taxa de utilização do sistema integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX está relacionada ao exercício do poder de polícia, nos termos dos arts. 77e 78 do Código Tributário Nacional 4. Destarte, não há que se falar em ilegalidade no reajuste da taxa de utilização do sistema SISCOMEX pela Portaria MF nº 257/2011 e Instrução Normativa nº7 1.153/2001, pois embora o art. 150, I, do Texto Maior disponha ser vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, a própria Lei nº 9.716/98, em seu art. 3º, §2º, delegou ao Ministro da Fazenda, por meio de ato infralegal, o estabelecimento do reajuste anual da referida taxa. 5. Por derradeiro, a própria Constituição estabelece, em seu art. 237, que a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. 6. Matéria preliminar arguida me contrarrazões rejeitada e Apelação improvida.”
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios
    Constato não se ressentir o julgado do vício que se lhe imputa, devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2016.
    Na hipótese, registrado que esta Suprema Corte já reconheceu a ocorrência de violação do princípio da legalidade estrita pela majoração de tributos sem lei em sentido formal. Anoto precedentes: verbis:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. LEI 6.496/1977. MANIFESTAÇÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. NATUREZA DE TAXA. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos, para reafirmar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a Anotação de Responsabilidade Técnica, instituída pela Lei Lei 6.496/1977, cobrada pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tem natureza jurídica de taxa, sendo, portanto, necessária a observância do princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição. Em consequência, conheceu do recurso extraordinário, desde já, mas lhe negou provimento” (ARE 748445 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Repercussão Geral - Mérito DJe 12.02.2014).”
    “Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido” (RE 648245, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 24.02. 2014).
    Seguindo essa orientação, foi parcialmente provido o recurso extraordinário para declarar inexigível o reajuste da taxa de utilização do SISCOMEX promovido pela Portaria MF nº 257/2011, acima do valor resultante da aplicação dos índices oficiais de correção monetária, entre janeiro de 1999 e abril de 2011. Quanto à definição dos critérios de atualização, explicitado que devem ser realizados no juízo de origem, em sede de execução – ou na fase de cumprimento da ordem concedida, consoante o disposto na legislação processual ordinária.
    Enfrentadas, assim, as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC. 
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020. 
  Ministra Rosa Weber 
     Relatora